Tribunal: CARF
Processo: 13766.000018/2007-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13766.000018/2007-86
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.674 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
ADILSON DE FREITAS LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. LAUDO PERICIAL
Os proventos de pensão, aposentadoria ou reforma recebidos por pessoa física
portadora de moléstia grave definida na legislação são isentos do imposto de
renda, desde que a doença seja comprovada mediante laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do DF e dos Municípios,
devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de doenças
passíveis de controle.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF),
por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2002, ano-calendário de 2001, em
que foi apurada omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, a juízo da
autoridade fiscal, no valor de R$ 51.906,65, os quais o contribuinte havia considerado isentos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13766.000018/2007-86
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.674 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13766.000018/2007-86

por moléstia grave. No lançamento foi considerada dedução de previdência privada no valor de
R$ 4.109,75.
O contribuinte apresentou impugnação junto à DRJ onde alegou, em síntese:
- ser aposentado e portador de moléstia grave (neoplasia maligna), com direito à
isenção do imposto de renda, conforme documentos que anexou;
- além de ter tido uma retenção na fonte superior ao imposto supostamente devido,
ainda possui pagamentos, via DARF, que também devem ser considerados para a
restituição;
- a Fiscalização não poderia se basear para a lavratura do auto em um acórdão do
Conselho de Contribuintes que ainda não transitou em julgado, configurando uma
nulidade e ferindo o princípio da segurança jurídica, do contraditório, da ampla
defesa e do devido processo legal;
- outro aspecto que anula a lavratura do auto de infração é a falta de ciência do
contribuinte da abertura da fiscalização. O fisco antes de lavrar o auto de infração
deveria ter notificado o contribuinte para prestar esclarecimentos e entregar os
documentos e comprovantes necessários, ferindo, assim, o princípio da legalidade;
- o auto de infração é totalmente nulo por constituir crédito tributário extinto pela
decadência. A fiscalização considerou os meses de novembro e dezembro isentos
de tributação, estando os meses de janeiro a novembro extintos pela decadência.
Isso porque o impugnante foi notificado em 05/12/2006 da lavratura do presente
auto de infração;
- outro fato que configura ilegalidade é a aplicação da multa de oficio e dos juros
de mora. Isso porque o contribuinte é orientado pela própria Receita Federal a
apresentar declaração retificadora a fim de obter a isenção de rendimentos que
entende ser de direito;
- o impugnante jamais agiu de má-fé, tendo inclusive sido o imposto pago
antecipadamente;
- requereu o acolhimento da impugnação para conceder a restituição dos valores
pagos através dos DARF, do retido na fonte e a título de décimo terceiro salário.

Transcrito do voto do acórdão no 13-29.408 da 2a turma da DRJ/RJ2, na íntegra :
“O litígio instaurado nos autos diz respeito à revisão da declaração de ajuste
anual retificadora (fls. 35/37), exercício 2002, por terem sido considerados omitidos os
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 51.906,65, tendo em vista ter
direito à isenção a partir de novembro de 2001 (fl. 17), com a inclusão da contribuição
à previdência oficial, no valor de R$ 4.109,75, informada na declaração original e
constante do comprovante de rendimentos apresentado (fl. 19).
No tocante à argüição de nulidade, cabe destacar que o artigo 59 do Decreto n°
70.235, de 1972, preconiza apenas dois vícios insanáveis, conducentes à nulidade, ou
seja, a incompetência do agente do ato e a preterição do direito de defesa.
De acordo com o art. 14 do Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972, com a
redação dada pela Lei n° 8.748, de 09 de dezembro de 1993, que regula o Processo
Administrativo Fiscal - PAF, a fase litigiosa do procedimento somente se instaura com
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.674 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13766.000018/2007-86

a impugnação do contribuinte ao ato administrativo do Lançamento, atendendo, assim,
ao que dispõe o art. 50, inciso LV da Constituição Federal de 1988, que assegura aos
litigantes, em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral o
contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
Assim, tendo o interessado sido cientificado plenamente das infrações que lhe
foram imputadas, conforme ciência do Auto de Infração em epígrafe, que foi lavrado
por servidor competente, Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, em
cumprimento ao disposto no art. 142 do Código Tributário Nacional, sendo concedido
ao contribuinte prazo regulamentar para apresentação do contraditório, o que ensejou a
oportunidade de defesa, exercida por meio da impugnação de fls. 01/08, não merece
acolhida a solicitação de nulidade do Lançamento.
Quanto às inconstitucionalidades suscitadas pelo contribuinte, é mister ressaltar
que tais alegações escapam à competência da autoridade administrativa julgadora, pois
versam sobre a constitucionalidade de dispositivos legais.
Como bem ensina Luiz Henrique Barros de Arruda, in Processo Administrativo
Fiscal - Manual, 2a edição, Editora Resenha Tributária, páginas 85 e 86, no que se
refere às alegações de inconstitucionalidade ou ilegalidade levantadas pelo
interessado, tem-se que à autoridade fiscal cabe verificar o fiel cumprimento da
legislação em vigor, independentemente de questões de discordância, pelos
contribuintes, acerca de possíveis inconstitucionalidades ou ilegalidades das normas
vigentes, sendo a atividade de lançamento vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional, como previsto no art. 142, parágrafo único, do CTN.
A autoridade tributária, tanto a lançadora quanto a julgadora, encontra-se
cingida aos estritos termos da legislação fiscal, estando impedida de ultrapassar tais
fronteiras para examinar questões outras, como as suscitadas na impugnação em tela,
uma vez que às autoridades tributárias cabe apenas cumprir e aplicar a lei.
Os mecanismos de controle de constitucionalidade regulados pela própria
Constituição Federal, passam, necessariamente, pelo Poder Judiciário que detém, com
exclusividade, tal prerrogativa. É inócuo, portanto, suscitar tais alegações na esfera
administrativa, pois a presente autoridade julgadora não pode, sob pena de
responsabilidade funcional, deixar de aplicar a norma cuja validade está sendo
questionada pela defesa, em observância ao artigo 142, parágrafo único, do CTN.
Cumpre rechaçar o argumento do contribuinte de que deveria haver intimação
prévia para apresentação de documentos antes da lavratura do Auto de Infração.
O pedido de esclarecimento ao contribuinte, na fase que antecede o lançamento,
é um dos meios de que se vale o Fisco quando da revisão da declaração de imposto de
renda, sendo uma faculdade, na forma do art. 835 do Regulamento do Imposto de
Renda - RIR, aprovado pelo Decreto 3.000/99.
`§ 2° A revisão será feita com elementos de que dispuser a repartição, esclarecimentos
verbais ou escritos solicitados aos contribuintes, ou por outros meios facultados neste
Decreto (Decreto-Lei n°5.844, de 1943, art. 74, § 1°)."

Acrescenta o art. 844 do mesmo diploma legal que a intimação ao contribuinte
somente é feita quando a autoridade lançadora entender necessária, senão vejamos:
"Art.844 O processo de lançamento de oficio, ressalvado o disposto no art.926, será
iniciado por despacho mandando intimar o interessado para, no prazo de vinte dias,
prestar esclarecimentos, quando necessários, ou para efetuar o recolhimento do
imposto devido, com o acréscimo da multa cabível, no prazo de trinta dias (Lei n2
3.470, de 1958, art. 19).". (grifo nosso).
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.674 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13766.000018/2007-86

Se os fatos geradores estiverem claramente demonstrados, inexiste a
obrigatoriedade de intimação prévia do contribuinte, podendo a autoridade lançadora
dispensála e efetuar o lançamento, dando ciência diretamente ao sujeito passivo. E
nesse sentido é o disposto na Instrução Normativa SRF n° 579/05 em seu artigo 3°:
"Art. 3o O sujeito passivo será intimado a apresentar, no prazo fixado na intimação,
esclarecimentos ou documentos sobre a irregularidade fiscal detectada, salvo se a
infração estiver claramente demonstrada, com os elementos probatórios necessários ao
lançamento. "(gr(os nossos)
Desse modo, o procedimento fiscal pautou-se pelas normas que regem a
matéria, não havendo qualquer vício que possa justificar a pretensão do autor.
O Impugnante alega, também, a decadência do direito de a Fazenda constituir o
crédito tributário relativo aos valores omitidos pelo Interessado nos meses de janeiro a
outubro de 2001.
Entretanto, nas hipóteses de lançamento de oficio para incluir rendimentos
omitidos na declaração de ajuste anual, não seria o caso de aplicar a regra do art. 150,
§40, do CTN, mas sim o disposto no art. 173, I, do CTN, iniciando-se o prazo
decadencial somente no primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento
poderia ter sido efetuado, conforme se depreende do abaixo transcrito:
"Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extinguise após
5 (cinco) anos, contados:
1- do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado," Assim, no caso em tela, em relação aos rendimentos omitidos no
ajuste anual do ano-calendário de 2001, como o lançamento só poderia ter sido
efetuado em 2002, o prazo decadencial começou a fluir em 1° de janeiro de
2003. Portanto, não havia transcorrido cinco anos quando da ciência do auto de
infração, efetuada em 05/12/2006 (fl. 29), não se cogitando, assim, da hipótese
de decadência para os fatos geradores ocorridos no anocalendário de 2001.
Ad argumentandum tantum, mesmo que se aplicasse a regra do art. 150, §4°, do
CTN, não se poderia cogitar da ocorrência de decadência na hipótese em estudo, uma
vez que o lustro decadencial teria se iniciado em 31/12/2001, data da ocorrência do
fato gerador do imposto de renda, e se encerraria apenas em 31/12/2006, depois,
portanto, da data da ciência do auto de infração.
Nesse particular, cumpre esclarecer que o IRPF devido no ajuste anual é tributo
cujo fato gerador não se dá instantaneamente em um momento exato, mas se assenta
ao longo do tempo. Caracteriza-se, por assim dizer, como um tributo de fato gerador
complexivo, com incidência anual, que se inicia em primeiro de janeiro e termina em
31 de dezembro de cada ano, data em que se considera finalmente completo e
ocorrido.
Desse modo, cai por terra a tese de que a contagem do prazo decadencial deva
ser feita de forma parcelada, com início em cada mês, à medida que as receitas sejam
apuradas, uma vez que o último dia do ano é a data do aperfeiçoamento do fato
gerador do imposto de renda e seria o termo inicial do prazo decadencial, em
consonância com o entendimento que defende a aplicação do art. 150, §4°, do CTN.
Rejeita-se, então, de plano, a alegação de decadência levantada pelo
Impugnante.
O interessado não aceita a autuação, alegando, dentre outras ponderações, que
os rendimentos recebidos a título de aposentadoria do Banco do Brasil são isentos e
não tributáveis já que é portador de moléstia grave.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.674 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13766.000018/2007-86

Aduz, ainda, que a autoridade administrativa utilizou-se de um auto de infração
para fazer algumas alterações na declaração retificadora apresentada, sem que esta
contivesse qualquer violação a dispositivo de lei e que não poderia se basear em
acórdão do Conselho de Contribuintes, desvirtuando o procedimento do auto de
infração.
Todavia, equivoca-se o impugnante em seu entendimento, haja vista a fl. 17
integrante do presente auto de infração, item Demonstrativo das Infrações, em que
consta o respectivo enquadramento legal à mencionada folha.
No que concerne à alegação de que não teria tido a intenção de burlar o fisco e,
tampouco de deixar de cumprir suas obrigações, cumpre considerar que a
responsabilidade por infrações à legislação tributária independe da intenção do agente
ou do responsável, conforme preconiza o art. 136 da Lei n° 5.172/1966 (Código
Tributário Nacional).
No que tange aos argumentos e documentos de fls. 20/25, trazidos pelo
recorrente aos autos, cumpre reproduzir o artigo 6°, incisos XIV e XXI da Lei n°
7.713/88, com redação dada pelo art. 47 da Lei n° 8.541/92, tendo o inciso XIV sido
alterado, posteriormente, pela Lei n° 11.052, de 29 de dezembro de 2004, nos termos
abaixo:
"Art. e Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas fisicas:
XIV — os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodefi ciência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as
decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão."

A partir do ano-calendário de 1996, deve-se aplicar, para o reconhecimento de
isenções, as disposições sobre o assunto trazidas pelo art. 30 da Lei n° 9.250, de
26/12/1995, in verbis:
"Art. 30 — A partir de 1° de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6° da Lei n° 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei n°8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido
por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios."(g.n.)
§ 1° O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle.”

A Instrução Normativa SRF n° 15, de 06 de fevereiro de 2001, ao nonnatizar o
disposto no art. 6°, XIV, da Lei n°7.713, de 1988, e alterações posteriores, assim
esclarece:
"Art. 50 Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.674 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13766.000018/2007-86

XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia ( ..)
10 A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir
de 10 de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados,
do Distrito Federal ou dos Municípios. (g.n.)
§ 2° As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
1- do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
II- do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial."
(g.n.)

Da análise dos textos legais pertinentes ao caso em tela, depreende-se que há
dois requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à
natureza dos valores recebidos, que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma
e pensão, e o outro relaciona-se com a existência da moléstia tipificada no texto legal,
através de laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
Cabe destacar que, no caso em análise, o documento de fl. 23, emitido pela
Secretaria de Estado da Saúde, Governo do Estado do Espírito Santo, Sistema Único
de Saúde, comprova ser o interessado portador de moléstia grave (neoplasia maligna)
a partir de novembro de 2001, ano-calendário de que trata a presente lide,
corroborando a informação do Acórdão n° 104-20.241, acostado às fls.45/47.
Ressalte-s' e que no que tange à outra condição cumulativa, ou seja, à natureza
dos valores recebidos, que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma e pensão,
verifica-se ser o impugnante aposentado por tempo de serviço desde 05/03/1987,
conforme documento de fl. 42.
Portanto, devem ser considerados tributáveis os rendimentos auferidos da Caixa
de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, nos meses de janeiro a outubro,
totalizando o montante de R$ 51.906,65 (DIRF de fl. 43), em virtude da moléstia
grave adquirida em novembro daquele ano, tal como aposto pela fiscalização no
demonstrativo de fl. 16. Sendo assim, não cabe nenhum reparo a ser feito no trabalho
realizado pelo fisco.
Quanto ao alegado sobre o pagamento do imposto devido à época da entrega da
declaração original, cabe informar que de acordo com o artigo 54 da IN n° 15/2001 as
informações contidas na declaração retificadora substituem às informadas na
declaração original conforme abaixo transcrito:
"Retificação da Declaração de Ajuste Anual Art. 54. O declarante obrigado à
apresentação da Declaração de Ajuste Anual pode retificar a declaração
anteriormente
entregue
mediante
apresentação
de
nova
declaração,
independentemente de autorização pela autoridade administrativa.
Parágrafo único. A declaração retificadora referida neste artigo:
I - tem a mesma natureza da declaração originariamente apresentada,
substituindo-a integralmente;
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-003.674 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13766.000018/2007-86

II - será processada, inclusive para fins de restituição, em função da data de sua
entrega."
Logo, após a análise da declaração retificadora, o Fisco pode revisá-la e se for o
caso alterá-la, conforme foi feito no presente caso.
O auto de infração foi baseado na DIRPF(retificadora) e sendo assim, houve
omissão de rendimentos tributáveis e desta forma a aplicação da multa de oficio é
cabível para o caso em questão.
A aplicação da multa de oficio de 75% está prevista no art. 44, inciso I, da Lei
n° 9.430, de 1996, só podendo ser dispensada ou reduzida nas hipóteses previstas em
lei, conforme preceito do art. 97, VI, do CTN. No caso em tela, não há previsão legal
para dispensa ou redução da multa de oficio de 75%.
Da mesma forma, correta a aplicação dos juros de mora, calculados de acordo
com a legislação de regência.
Por outro lado, quanto à restituição do imposto retido sobre o décimo terceiro
salário, cumpre informar que se trata de tributação exclusiva na fonte, a qual poderá
ser requerida em processo específico, cujo trâmite correrá em separado, cumprindo a
esta instância julgadora ater-se exclusivamente ao objeto constante do lançamento em
análise.
Por todo o exposto, voto por considerar PROCEDENTE EM PARTE a
impugnação em tela, devendo ser observado o DARF de fl. 26.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela improcedência da impugnação,
para manter o crédito tributário lançado.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fl. 65 e segs. onde
repete as razões de defesa já anteriormente trazidas em sede de impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa, bem como não traz qualquer nova documentação
que sustente seus argumentos. A menos de algumas referências ao acórdão recorrido, o recurso
voluntário é uma transcrição literal da peça impugnatória.
Assim sendo, todos os argumentos que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão no 13-29.408 recorrido,
acima transcrito na parte “Relatório” do presente acórdão.

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-003.674 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13766.000018/2007-86

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, tanto no tocante às preliminares suscitadas como nas questões de
mérito, pelos seus próprios fundamentos.
De fato, a questão central trazida para apreciação por esta Turma pode ser
resolvida de plano, pela avaliação direta da documentação acossada aos autos. Isso porque o
mérito, no caso concreto, versa sobre a pleiteada isenção sobre proventos de aposentadoria, em
razão de o beneficiário, à época dos fatos, ser portador de moléstia grave.
Ora, nem a autoridade fiscal e nem o julgador de primeira instância levantaram
dúvidas acerca da natureza dos proventos em questão (se provenientes de aposentadoria), e tão
pouco se a moléstia da qual o recorrente era portador estava de fato comprovada por meio de
documento de órgão oficial e se consta no rol das doenças relacionadas na norma isentiva do
imposto sobre a renda da pessoa física. Esses aspectos mostram-se incontroversos na lide.
A dúvida então restringe-se ao período a partir do qual a documentação hábil para
tal fim indica ser o contribuinte portador da doença, logo enquadrando-se na hipótese isentiva da
lei.
Tal informação pode ser obtida de plano, como já bem esclarecido no voto da
Turma ad quo, na declaração do SUS dada por intermédio da Agência da Previdência Social em
Cachoeiro de Itapemerim/ES (fl. 23), a qual embasou o voto dado no Acórdão no 104-20.241 da
Quarta Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes (fls. 48 e segs), que atesta que a
enfermidade só foi constatada em novembro/2001, período a partir do qual o contribuinte estaria
isento do imposto de renda sobre os proventos da aposentadoria.
Assim sendo, não resta dúvida, pelo que se tem dos autos, que o recorrente tem
direito à isenção do imposto sobre os recebimentos de aposentadoria havidos no ano-base de
2001 somente referente nos meses de novembro e dezembro. Ora, exatamente dessa forma foi
considerado o cálculo do lançamento, conforme mantido na DRJ.
Entendo então que deve ser mantida integralmente a decisão da DRJ, e reforço o
alerta à unidade da Receita Federal para que se verifique eventuais pagamentos supostamente já
feitos por meio de DARF, conforme alegado.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-003.674 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13766.000018/2007-86

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital